Tribunal: TJBA
Processo: 8026196-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026196-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO (TEMA 1.033 DO STJ). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição da pretensão executória individual de sentença coletiva. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto à eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pelo sindicato (APLB) e pleiteia, subsidiariamente, a suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da interrupção da prescrição; e (ii) determinar se o processo deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida de forma clara e fundamentada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da interrupção da prescrição, concluindo que o protesto judicial ajuizado pela APLB antes do termo final do prazo quinquenal interrompeu validamente a prescrição para todos os substituídos. A alegação de omissão configura, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, o que deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores. Quanto ao pedido de suspensão (Tema 1.033/STJ), a matéria encontra-se preclusa por não ter sido arguida em contrarrazões e, ademais, a ordem de sobrestamento emanada do STJ limita-se a Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, não alcançando as instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do mérito da causa; 2. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 não se aplica aos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa em contrário." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Código Civil, art. 202, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP; TJ-BA, Apelação nº 8029353-28.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8026196-76.2025.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o acórdão embargado, nos termos do voto a Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora